Tribunal: TJSP
Processo: 2286267-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO - ADJUDICAÇÃO DA MÁQUINA PENHORADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CPC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO - ADJUDICAÇÃO DA MÁQUINA PENHORADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CPC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados".

"O agravo de instrumento condiciona os atos subsequentes à sua interposição ao seu resultado. Se provido, estes atos, no que forem incompatíveis com o provimento do recurso, deverão ser anulados, inclusive a sentença".